Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726867-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E C I S Ã O O Agravante O. C. D. A. formula objeção ao julgamento eletrônico do processo na 4a sessão virtual, com o objetivo de que o processo seja incluído em sessão por videoconferência para que possa realizar sustentação oral. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. No caso dos autos, a decisão combatida, proferida em liquidação de sentença, indeferiu o pedido de substituição do perito e reafirmou que a extensão da diligência técnica se encontra pautada pelo título judicial liquidando, nos seguintes termos (ID 97048291, integrada pelo decisum de ID 98122515, ambos do processo de origem): “(...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição do perito. Abstenha-se o requerido de adotar condutas processuais manifestamente descabidas, com o propósito de protelar o andamento do feito, em evidente prejuízo da parte adversa e afronta à atividade jurisdicional, sob pena desse expediente resultar em condenação por litigância de má-fé. (...)” “(...) Na espécie, o réu insiste em reiterar questão já decidida. Veja-se que a decisão de ID no 92850268 esclareceu que a extensão da diligência técnica encontra-se pautada pela coisa julgada, declinando que poderia decidir acerca dos limites e extensão da perícia após a apresentação dos quesitos e manifestação do perito, se houver necessidade. No entanto, à luz do título judicial liquidando, não se verificam quaisquer desvios ou excessos nos quesitos formulados pelas partes, de modo que a delimitação não se faz necessária e a intervenção do Juízo constituiria patente cerceio de defesa. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, porquanto inexistente omissão ou obscuridade no decisum, tão somente o inconformismo desarrazoado do réu. (...)” Assim, nota-se que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja feita sustentação oral pelo patrono, de modo que indefiro o pedido. Entretanto, defiro o deslocamento do processo para a sessão telepresencial, pois, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 1848, de 14 de outubro de 2016, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima sessão de julgamento telepresencial viável, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator